Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700741-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 35039077. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35571074. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VALDIVA GENEROSA DE JESUS CALACA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2022 17:34:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador